Tribunal: TJPA
Processo: 0807089-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807089-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Anulatória de Débito Fiscal. A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade de multa administrativa de R$ 4.428,17 aplicada pelo PROCON Municipal, por suposta infração ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, alegando nulidades no processo administrativo e risco de dano irreparável decorrente da inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para suspender a exigibilidade da multa administrativa; (ii) determinar se o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo restou prejudicado com o julgamento do mérito do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de vícios, o que não se verifica nos autos. O processo administrativo sancionador tramitou com oportunidade de defesa, e a multa foi aplicada com base em violação ao art. 39, V, do CDC e à Resolução ANEEL nº 414/2010.

A análise de alegações como nulidade processual, ausência de motivação e inversão do ônus da prova demanda dilação probatória, o que excede os limites do agravo de instrumento e deve ser objeto da ação anulatória na origem.

O perigo de dano invocado pela agravante se baseia em consequências legais genéricas da inadimplência com o ente público — como impossibilidade de licitar ou obter certidões negativas —, as quais não configuram risco concreto, atual e iminente.

A desproporcionalidade entre o valor da multa (R$ 4.428,17) e a capacidade econômica da agravante, concessionária de grande porte, afasta o argumento de prejuízo irreparável.

O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, pois a análise definitiva do Agravo de Instrumento torna sem objeto a decisão anterior, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a suspensão da exigibilidade de multa administrativa.

As consequências legais da inadimplência com a Fazenda Pública, por si sós, não configuram perigo de dano concreto a justificar tutela de urgência.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 39, V.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas. Referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0801517-46.2025.8.14.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão de primeiro grau para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa que lhe foi imposta pelo PROCON do Município Agravado, no valor de R$ 4.428,17, em virtude de suposta infração ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Alega a probabilidade de seu direito, argumentando que a penalidade é indevida, desproporcional e decorrente de um processo administrativo eivado de nulidades, no qual teria ocorrido a inversão indevida do ônus probatório e ausência de fundamentação adequada.

Adicionalmente, defende a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado nos iminentes prejuízos de ordem patrimonial, financeira e reputacional decorrentes da possível inscrição do débito em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e restrições cadastrais que a impediriam de contratar com o Poder Público e obter crédito.

Distribuídos os autos a esta Relatoria, proferi decisão monocrática indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, em análise perfunctória, a presença dos requisitos legais para tanto.

Irresignada com o indeferimento da liminar recursal, a Agravante interpôs AGRAVO INTERNO, reiterando seus argumentos e pugnando pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado desta Egrégia Turma.

Intimado, o Município Agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu eminente Procurador de Justiça, opinou pela não intervenção no feito, por entender que a controvérsia envolve direitos patrimoniais disponíveis e interesse público secundário, não se amoldando às hipóteses do art. 178 do CPC.

Determinei, por fim, o encaminhamento dos autos para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno na mesma sessão.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, quais sejam, a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

Conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

Após uma análise aprofundada dos autos, em cognição exauriente própria desta fase processual, mantenho o entendimento já externado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, no sentido de que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a presença de tais pressupostos.

1. Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)

A Agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na alegação de que a multa aplicada seria indevida e que o processo administrativo correspondente estaria maculado por vícios insanáveis.

Contudo, tais alegações não se sustentam em uma análise inicial, confrontadas com a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos.

Este atributo, inerente aos atos emanados do Poder Público, estabelece que, até prova em contrário, o ato foi praticado em conformidade com a lei e os fatos declarados pela Administração são verdadeiros. Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que pode ser ilidida, mas para tanto exige prova robusta e inequívoca, o que não se verifica nos autos de forma manifesta.

A decisão administrativa do PROCON que aplicou a sanção está fundamentada na violação do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Conforme apontado na decisão monocrática agravada, a infração foi apurada em processo administrativo que, à primeira vista, parece ter transcorrido de forma regular, garantindo à empresa a oportunidade de defesa.

Ademais, a controvérsia de fundo, que deu origem à multa, diz respeito a uma suposta cobrança irregular de consumo de energia elétrica. A decisão administrativa baseou-se no entendimento de que a concessionária não teria observado os critérios técnicos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para a caracterização e faturamento de irregularidades.

Ao deixar de seguir o procedimento normativo específico, a concessionária teria, de fato, incorrido em prática abusiva, transferindo ao consumidor um ônus probatório que não lhe cabia e realizando uma cobrança sem o devido respaldo técnico, o que justifica a atuação do órgão de defesa do consumidor.

As alegações da Agravante sobre nulidades processuais, como a falta de motivação e a inversão indevida do ônus da prova, demandam uma análise aprofundada do mérito do processo administrativo, o que é incompatível com os estreitos limites de cognição do agravo de instrumento. A verificação de tais vícios exigiria uma dilação probatória que só pode ser realizada no curso da ação anulatória em primeira instância.

Neste momento processual, o que se observa é um ato administrativo formalmente constituído, com motivação que remete à legislação consumerista e a normativos técnicos do setor elétrico, e cuja sanção pecuniária foi fixada com base em decreto municipal que regulamenta a matéria.

Portanto, não há, nos autos, elementos de prova pré-constituída que demonstrem, de forma inequívoca e imediata, a ilegalidade flagrante do ato administrativo. A presunção de sua legitimidade permanece hígida, afastando, por consequência, a probabilidade do direito alegado pela Agravante.

2. Da Inexistência do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
)

A Agravante também não obteve êxito em demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora argumente de forma veemente sobre os prejuízos decorrentes da inscrição em dívida ativa, tais como a impossibilidade de obter certidões negativas, participar de licitações e contratar com o Poder Público, tais consequências não configuram, por si sós, o
periculum in mora
exigido pelo art. 300 do CPC.

Tais restrições são desdobramentos legais e naturais da condição de devedor da Fazenda Pública, aplicáveis a qualquer cidadão ou empresa que se encontre em situação de inadimplência. Aceitar tal argumento como suficiente para a suspensão da exigibilidade de todo e qualquer débito fiscal ou administrativo seria esvaziar a força coercitiva dos atos estatais.

O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência deve ser concreto, atual e iminente, e não apenas uma conjectura sobre os efeitos genéricos da cobrança.

Ademais, é imperioso considerar a proporcionalidade entre o valor do débito e a capacidade econômica da devedora.

A multa em questão é de R$ 4.428,17. É inverossímil supor que tal quantia tenha o condão de causar um abalo financeiro significativo ou comprometer a continuidade das operações da Agravante, uma empresa de grande porte, concessionária de um serviço público essencial em todo o Estado do Pará.

Não foi apresentado nos autos qualquer elemento concreto que indique que a manutenção da exigibilidade deste débito específico irá, de fato e de forma iminente, paralisar as atividades da empresa ou gerar um dano de difícil ou impossível reparação.

Desta forma, ausente a demonstração inequívoca tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Da Prejudicialidade do Agravo Interno

O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Com o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que analisa de forma exauriente a matéria devolvida, a decisão monocrática atacada pelo Agravo Interno é substituída por este acórdão.

Dessa forma, o Agravo Interno perde seu objeto, uma vez que a questão nele suscitada (a concessão ou não do efeito suspensivo) foi superada pela análise definitiva do próprio recurso principal.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal do Agravo Interno quando o Agravo de Instrumento ao qual se vincula está pronto para o julgamento de mérito.

Portanto, o não conhecimento do Agravo Interno, por restar prejudicado, é a consequência lógica do julgamento do recurso principal.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau. Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025